Tribunal: TJES
Processo: 5006705-81.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006705-81.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIO NICOLI MACHADO
RECORRIDO: QUALISAUDE ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS S/A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006705-81.2025.8.08.0024
RECORRENTE:
QUALISAUDE ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS S/A
RECORRIDO:
GLAUCIO NICOLI MACHADO
RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação Obrigacional c/c Indenizatória movida por GLAUCIO NICOLI MACHADO contra QUALISAUDE ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS S/A alegando que teve seu nome negativado indevidamente por débito quitado. Por esse motivo, requereu, em sede de tutela provisória, a retirada da restrição. No mérito, seja a demanda julgada procedente para declarar a inexistência do débito e condenar a promovida ao pagamento de compensação por danos morais.

Em síntese, o magistrado de piso julgou:
“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DECLARAR
a
inexistência do débito (R$ 132,49 - 10/12/2024), e seus acréscimos,
tornando definitiva
a decisão de tutela provisória;
CONDENAR
a promovida
ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros da citação.”

Em sede recursal, a parte Recorrente/Requerida pugna pela reforma do julgado para que seja reduzido
o
quantum
indenizatório
.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

No caso dos autos, verifico ser incontroversa a negativação indevida, circunstância expressamente reconhecida pela própria recorrente, que atribuiu o apontamento restritivo a equívoco interno em seus sistemas. A controvérsia recursal, portanto, restringe-se ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Todavia, embora a recorrente sustente a necessidade de redução do valor fixado, entendo que a indenização arbitrada mostra-se adequada às particularidades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque a inscrição indevida do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito constitui violação apta a atingir sua honra objetiva e credibilidade perante o mercado de consumo, gerando dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ainda que a recorrente tenha posteriormente adotado providências para exclusão da restrição, o dano já havia se consumado com a efetiva negativação indevida.

Cumpre salientar que a compensação por danos morais possui dupla finalidade: proporcionar reparação à vítima pelos transtornos experimentados e, simultaneamente, exercer função pedagógica, a fim de desestimular a repetição de condutas semelhantes pelo fornecedor de serviços.

Nesse contexto, a redução pretendida pela recorrente somente seria admissível caso o valor fixado (
R$8.000,00
) se revelasse manifestamente exorbitante ou irrisório, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ao contrário, a quantia arbitrada pelo juízo de origem mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, além de atender adequadamente às finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)